Tribunal: TJDFT
Processo: 0739999-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0739999-78.2022.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: LEANDRO LAURINDO DA SILVA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de petição de próprio punho, apresentada por LEANDRO LAURINDO DA SILVA, pela qual postula a revisão da dosimetria da pena (ID 41637127). Intimada a DEFENSORIA PÚBLICA para representar o acusado, requereu a admissão do pedido como Habeas Corpus (ID 42289030). Narra ter sido o paciente condenado pela prática da conduta delitiva prevista no artigo 121, caput, do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 18 anos de reclusão. Afirma ser necessário decotar o comportamento da vítima como circunstância judicial valorada negativamente na primeira fase da dosimetria, pois, não tendo contribuído para o evento criminoso, deve ser considerada como circunstância neutra. Além disso, argumenta a excessividade do critério utilizado para majorar a pena-base, uma vez que o magistrado aplicou o incremento de 1 ano e 10 meses para cada circunstância negativa, deixando de observar a fração de 1/6 da pena mínima. No mais, na segunda fase da dosimetria, aponta a falta de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea. Argumenta que, apesar de qualificada, a confissão deve ser aplicada para compensar a reincidência, conforme tese firmada em julgamento repetitivo pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema n. 585). Com tais argumentos, requer a concessão da ordem de habeas corpus para readequar a dosimetria da pena em relação ao processo n. 0015280-09.2014.8.07.0015. O feito foi inicialmente distribuído à Segunda Turma Criminal que, em razão da prevenção, determinou a remessa a esta Turma Criminal (ID 42334933). Informações prestadas sob ID 43364328. Parecer da douta Procuradoria de Justiça pela inadmissibilidade da impetração (ID 43760987). É o relatório. O writ não deve ser conhecido. O habeas corpus, por princípio e por natureza, constitui-se em ação mandamental destinada a coibir, quando cabível, coação à liberdade de locomoção do indivíduo, seja ela concreta (prisão efetiva), ou iminente (ordem de prisão pendente de cumprimento). A jurisprudência também entende ser possível sua impetração para trancar ação penal, ante a ausência dos pressupostos que justificam a sua deflagração. Fora das hipóteses supracitadas, o writ não se destina, em princípio, a servir como remédio para todos os males de direito material ou processual que venham a acometer o indivíduo além dos estritos casos de privação ou ameaça de privação à liberdade. Neste raciocínio, a ação ora manejada não se presta a rever a dosimetria imposta ao apenado, sobretudo quando requer nova análise do conjunto probatório. Ademais, o habeas corpus não se destina à correção de ato/decisão sujeito a instrumento próprio, pois não pode ser utilizado como substituto de recurso ou de revisão criminal. Como dito, é remédio destinado apenas ao combate de constrangimento ilegal específico, de ato ou decisão que afete, potencial ou efetivamente, direito líquido e certo do cidadão, com reflexo direto em sua liberdade. Nesses precisos marcos, acosto julgados desta Corte: “HABEAS CORPUS. REVISÃO DA DOSIMETRIA. INADMISSIBILIDADE. (...) 4. Não se pode admitir que o habeas corpus seja utilizado como substituto de ação ou recurso que seria meio próprio para a discussão das matérias relativas a processo já alcançado pelo trânsito em julgado. 5. Habeas corpus não conhecido. (Acórdão 1393934, 07369185820218070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 16/12/2021, publicado no DJE: 1/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (grifo acrescido) HABEAS CORPUS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. TRÁFICO DE DROGAS. PENA. DOSIMETRIA. NÃO ADMITIDA A ORDEM. Pacificou-se a jurisprudência dos tribunais superiores no sentido de não mais se admitir o manejo do habeas corpus em substituição aos recursos ordinários, incluído o agravo em execução, e extraordinário cabíveis, tampouco como sucedâneo de revisão criminal, sob pena de se frustrar a celeridade e desvirtuar a essência desse relevante instrumento constitucional (STF - HC 132660 AgR/RJ -Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO Julgamento: 06/09/2016; RHC155613/CE, Relator(a): Min. LUIZ FUX Julgamento: 04/06/2018; STJ - HC 446.462/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 21/06/2018, DJe 28/06/2018, entre outros). Ressalvam-se, podendo ser aferidas de ofício, as especiais hipóteses de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia, que não se vislumbram, na espécie. Ordem inadmitida. (Acórdão 1243179, 07074274020208070000, Relator: MARIO MACHADO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 16/4/2020, publicado no PJe: 24/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO À REVISÃO CRIMINAL. DECISÃO DO RELATOR QUE NEGOU SEGUIMENTO. ALEGAÇÃO DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. ABUSO DE PODER OU DECISÃO TERATOLÓGICA. INOCORRÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA CONFIRMADA PELO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA OU DE TERATOLOGIA. O HABEAS CORPUS NÃO É SUCEDÂNEO DE RECURSO OU DE REVISÃO CRIMINAL. DECISÃO MANTIDA. 1 Agravo Interno interposto contra decisão que negou seguimento a habeas corpus. O agravante alega o cabimento impetração em caso de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou decisão teratológica, constituindo "meio impróprio para reexame de decisões proferidas" e da dosimetria da pena. 2 A impetração questiona a dosimetria de processo cuja apelação foi apreciada pela Corte. A decisão colegiada, transitada em julgado, tem efeito substitutivo à sentença, de sorte que a autoridade coatora é o próprio Tribunal, implicando a competência do Superior Tribunal de Justiça. 3 A via estreita do habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou de revisão criminal. Apesar do rito célere e previsão constitucional, não pode ser utilizada simplesmente como "saída mais rápida", nem como "meio hábil, veloz e eficaz para fazer cessar uma coação ilegal". 4 Embora a jurisprudência dos Tribunais Superiores tenha admitido o manejo do Habeas Corpus como substituto de recursos ordinário, especial ou revisão criminal, necessária a demonstração de ilegalidade manifesta, abuso de poder ou teratologia, sem necessidade de exame de provas, o que não se vislumbra na hipótese. A ausência de ilegalidade manifesta ou de teratologia na sentença penal condenatória, reformada parcialmente pelo Tribunal, inviabiliza a pretensão de rever a dosimetria nesta via de cognição sumária. 5 Agravo Interno desprovido. (Acórdão 1016958, 20170020023783HBC, Relator: GEORGE LOPES, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 11/5/2017, publicado no DJE: 17/5/2017. Pág.: 326/334) Assim, inexistindo qualquer excepcionalidade apta a justificar o manejo do remédio constitucional, deve o pedido ser formulado em sede própria. Ante o exposto, INADMITO o presente habeas corpus, com base no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno desta Corte, e determino o seu arquivamento. Intimem-se. Brasília, 28 de fevereiro de 2023. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator